Tribunal: STF
Processo: RMS 30234
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR CONSISTENTE EM DECISÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO. REJEIÇÃO DE PEDIDO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 



    1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança para desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional. Precedentes.



    2. A apresentação de memoriais não é ato essencial à defesa, mas mera faculdade que pode ser exercida pela partes em qualquer momento processual anterior ao julgamento da causa.



    3. A negativa de adiamento de sessão de julgamento para a prática de ato processual de caráter facultativo não importa em cerceamento de defesa.



    4. Recurso ordinário em mandado de segurança ao qual se nega provimento